Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-14.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005044-14.2017.8.07.0008 RECORRENTE: EVANDRO TEODORO BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO (ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE SIMULACRO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. Não subsistindo dúvidas quanto à responsabilidade do apelante, nos moldes constantes da denúncia, ante o robusto acervo de provas, e restritos os argumentos defensivos à alegação destituída de amparo fático, correta a condenação. Especificamente quanto ao reconhecimento por fotografia, tem-se que os procedimentos enunciados pela Lei Processual Penal, no que se referem ao reconhecimento de pessoas, são tidos pela jurisprudência dominante, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como meras recomendações. Os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, os testemunhos, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades. Comprovada a apreensão pela autoridade policial de um simulacro de arma de fogo na residência do acusado, juntamente com as vestes de ciclista usadas no assalto, deve-se prestigiar a defesa para excluir a majorante do uso de arma de fogo. A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a impropriedade do reconhecimento fotográfico realizado mais de um mês após a data do fato e a não oitiva das testemunhas policiais responsáveis pela diligência que culminou em sua prisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, os testemunhos, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades. Assim, no caso em análise o reconhecimento do réu pela vítima esta inserido em um conjunto fático probatório que o valida.” E mais, “(...) De qualquer forma, o conjunto probatório revela depoimentos coerentes, harmônicos e precisos da vítima (em delegacia e em juízo) e da testemunha (em juízo), além do reconhecimento pessoal por fotografia confirmado em audiência de instrução.” (ID 19171459 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030